Tribunal: TJES
Processo: 5000534-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000534-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000534-59.2020.8.08.0000

AGVTE:
VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE

AGVDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE, uma vez que irresignada com a decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça então formulado.

A recorrente sustenta não reunir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Manifestação da recorrente acerca do recrudescimento da impugnação a gratuidade ofertada pela parte adversa.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000534-59.2020.8.08.0000

AGVTE:
VERA LUCIA DE SOUZA BORTOLOTE

AGVDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão objurgada que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça requerido pela recorrente.

Pois bem. De plano, tenho por bem afastas as preliminares arguidas pelo recorrido (I – ausência de juntada de peça obrigatória e II – inexistência de informação ao juízo singular sobre a interposição de agravo de instrumento), na medida em que são destituídas de um mínimo de razoabilidade.

Como cediço, não basta a parte apenas gravitar no campo das ilações, deve comprovar aqui que está sendo apontado em sua peça, situação que não ocorrera no caso.

Isso, porque no caso em tela inexistiu certidão de intimação, uma vez que a ciência do ato fustigado ocorrera mediante carga dos autos, como muito bem elucidado pelo causídico da recorrente.

Outrossim, verifico que a informação acerca da interposição do recurso fora devidamente realizada e ainda que pudesse ocorrer a destempo penso que tal fato per si não seria hábil a inadmissibilidade deste recurso.

Ora, o objetivo da regra insculpida no artigo 1.018 do CPC é de tão somente possibilitar a defesa da parte agravada, bem como cientificar ao julgador acerca da submissão de sua decisão a instância superior, o que de fato ocorrera na hipótese.

A propósito, colaciono elucidativo precedente desta Corte sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.018 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS RAZÕES RECURSAIS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. ESCOPO DA NORMA ATINGIDO. DEFESA EXERCIDA PLENAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA. VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL. REJEITADA. MÉRITO. Ação CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONCESSÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO, POR ORA, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO. DIREITO À SAÚDE BÁSICA. VEDAÇÕES LEGISLATIVAS INAPLICÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OMISSÃO INJUSTIFICADA APARENTEMENTE CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O escopo do art. 1.018 do Código de Processo Civil é possibilitar que o juízo a quo tenha ciência da existência da interposição do agravo de instrumento em face da decisão que proferiu, lhe permitindo exercer eventual juízo de retratação, e possibilitar que o advogado do agravado tenha conhecimento da interposição do agravo de instrumento sem a necessidade de se deslocar até o Tribunal ad quem , prestigiando, assim, os princípios do contraditório e da cooperação.

2)
A ausência de juntada da cópia das razões recursais deste agravo de instrumento representou mera irregularidade processual, a qual, em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/2015), não deve ser considerada para acarretar a inadmissibilidade deste recurso, tendo em vista não ter acarretado prejuízo à defesa do agravado e por não ter impedido a realização de eventual juízo de retratação pelo magistrado a quo . Preliminar rejeitada e recurso conhecido.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199004598, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Assim, penso que não há razão para acolher as preliminares suscitadas.

Superada essa questão, passo a analisar o mérito recursal, que cinge-se, repiso, ao reconhecimento do direito da parte agravante de gozar das benesses da gratuidade de justiça.

Neste ponto, sem delongas, penso que deve ser provido o recurso, na medida em que devidamente comprovada a ausência de recursos hábeis ao custeio das despesas processuais pela recorrente.

Como cediço, o benefício em comento é destinado não apenas a amparar os jurisdicionados que possuem baixa renda, mas também aqueles que, inobstante o rendimento, não reúnem numerário condizente com o pagamento das despesas de uma ação judicial.

No caso, a agravante inobstante ter uma renda próxima a R$5.000,00 (cinco mil reais), comprovou possuir uma despesa que supera a ordem de 90% (noventa por cento) dela, situação que a coloca em estado de fragilidade financeira, máxime porque possui como dependentes o seu esposo e sua genitora.

É preciso registrar que a todo momento a recorrente apresentou os documentos que lhe eram exigidos, sem furtar-se de qualquer comando judicial, o que demonstra a sua boa-fé e a sua situação financeira verdadeiramente fragilizada.

Noutro giro, deve ser registrado que o fato da agravante ser patrocinada por causídico particular não esvazia a sua tese de hipossuficiência financeira, na esteira da remansosa jurisprudência pátria.

A propósito, vejamos os julgados que albergam a tese recursal:

“
[...]
2. De acordo com o art. 99, § 3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC) .
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível ED AR, 100170011454, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/06/2020, Data da Publicação no Diário: 15/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Gratuidade da justiça concedida de forma tácita e ausentes elementos que demonstrem o agravante não poder ser beneficiado com a concessão, devidamente requerida na exordial.II. O patrocínio por advogado particular não presume a ausência da hipossuficiência alegada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 042199000169, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

“
3- O c. STJ já vinha manifestando o entendimento de que para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida , no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas , sendo imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família . (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001280, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

Como se percebe, o provimento jurisdicional buscado pela recorrente encontra amparo no entendimento desta c. Câmara Civel, razão pela qual não há como deixar de acolher sua tese.

Diante deste cenário, conheço do recurso, afasto as preliminares suscitadas e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, deferir a gratuidade de justiça requerida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO JUÍZO SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – REJEITADAS – MÉRITO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

I – Não há que se falar em ausência de certidão de intimação quando a parte sequer fora intimada, haja vista que tomara ciência do ato fustigado via carga dos autos.

II – A regra do artigo 1.018 do CPC tem por objetivo possibilitar que o julgador tenha ciência da submissão de sua decisão a instância superior, bem como para possibilitar o regular exercício do contraditório pela parte adversa, situação que, se vislumbrada, rechaça a inadmissibilidade do recurso. Precedente desta Corte.

III – A gratuidade de justiça deve ser concedida a quem dela necessite, não estando atrelada aos vencimentos de que a requer, mas sim ao cenário vivenciado por ela.

IV – Comprovando a requerente que suas despesas ultrapassam a ordem de 90% de seus vencimentos e que possui dois dependentes idosos sob seus cuidados, inafastável o acolhimento do seu pleito de gratuidade de justiça.

V – Preliminares rejeitadas. Recurso provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos e relatados os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso, afastar as preliminares e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.